Tribunal: TJSP
Processo: 7000483-22.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Comutação indeferida – Recurso da Defesa – Ausência de audiência de justificação obsta o reconhecimento de conduta faltosa para fins de comutação – Descabimento – Falta grave perpetrada em 21/03/2012 reconhecida judicialmente – A questão atinente à ausência da oitiva judicial do sentenciado para a homologação da falta grave já foi apreciada e afastada por esta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Comutação indeferida – Recurso da Defesa – Ausência de audiência de justificação obsta o reconhecimento de conduta faltosa para fins de comutação – Descabimento – Falta grave perpetrada em 21/03/2012 reconhecida judicialmente – A questão atinente à ausência da oitiva judicial do sentenciado para a homologação da falta grave já foi apreciada e afastada por esta Colenda 14a Câmara Criminal quando do julgamento do agravo em execução no 0050298-45.2013.8.26.0000 – Acórdão transitou em julgado para a defesa em 21 de outubro de 2013 – Descabimento da reanálise da matéria – Não preenchido o requisito subjetivo exigido no Decreto Presidencial no 7.873/12 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 7000483-22.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RAFAEL DA SILVA HENRIQUE, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000483-22.2020.8.26.0482 -Voto no 34.550
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000483-22.2020.8.26.0482
AGRAVANTE:
RAFAEL DA SILVA HENRIQUE
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE

1a
VARA
DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS (EXECUÇÃO No 574.309)
VOTO No 34.550
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Comutação indeferida

Recurso da Defesa Ausência de audiência de justificação obsta
o reconhecimento de conduta faltosa para fins de comutação
Descabimento

Falta
grave
perpetrada
em
21/03/2012
reconhecida judicialmente
A questão atinente à ausência da
oitiva judicial do sentenciado para a homologação da falta grave
já foi apreciada e afastada por esta Colenda 14a Câmara Criminal
quando do julgamento do agravo em execução no
0050298-45.2013.8.26.0000 Acórdão transitou em julgado para a
defesa em 21 de outubro de 2013 Descabimento da reanálise
da matéria
Não preenchido o requisito subjetivo exigido no
Decreto Presidencial no 7.873/12 Recurso improvido.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
RAFAEL DA SILVA HENRIQUE contra a r. decisão que indeferiu o seu
pedido de comutação de penas, com base no Decreto Presidencial no
7.873/12, sob o fundamento de que não preencheu o requisito
subjetivo (fls. 22).
Alega, em síntese, que a ausência de audiência
de justificação, quando da apuração da falta, afronta os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000483-22.2020.8.26.0482 -Voto no 34.550
3
ampla defesa e da presunção de inocência, previstos no artigo 5o, LV e
LVII, da Constituição Federal, e nos artigos 8.1 e 8.2, da Convenção
Americana de Direitos Humanos, incorporada pelo direito pátrio através
do Decreto no 678/92.
Ressalta, ainda, que o artigo 4o, do Decreto
Presidencial no 7.873/12, prevê que a falta grave tem que ser
homologada em audiência de justificação.
Afiança, assim, que a conduta faltosa em tese
perpetrada não tem o condão de obstar o direito à comutação, haja
vista que não foi cumprido o procedimento exigido no decreto.
Requer, deste modo, a concessão da comutação
de penas (fls. 35/38).
O Ministério Público, em resposta, pugnou pela
mantença da r. decisão atacada (fls. 40/42).
Mantida a r. decisão (fls. 43) subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 80/83, opinou pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000483-22.2020.8.26.0482 -Voto no 34.550
4
merece mantença a r. decisão atacada.
Anoto, de proêmio, que a questão atinente à
ausência de oitiva judicial do sentenciado, referente à conduta faltosa
perpetrada em 21 de março de 2012, já foi analisada e rechaçada por
esta Colenda 14a Câmara Criminal, em 06 de junho de 2013, quando
do julgamento do agravo em execução no 0050298-45.2013.8.26.0000.
Ademais, o v. acórdão transitou em julgado
para a defesa em 21 de outubro de 2013 (fls. 60/74 e 75), de modo que,
esgotada a atividade jurisdicional deste órgão julgador, descabida a
reanálise da matéria.
Verifica-se
dos
autos
que
o
sentenciado
perpetrou falta grave em 21/03/2012 e que a conduta foi reconhecida
judicialmente pelo MM. Juízo a quo em 15/08/2012 (fls. 55 e 75).
Assim, de fato, não cumpriu o agravante o
requisito subjetivo exigido pelo artigo 4o, do Decreto Presidencial no
7.873/12, uma vez que a falta foi praticada e homologada dentro do
prazo de 12 (doze) meses de cumprimento da pena, contados
retroativamente à data de publicação do decreto.
Diante de tais fatos, o pedido do agravante não
comporta acolhimento, porquanto não preenchido o requisito subjetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000483-22.2020.8.26.0482 -Voto no 34.550
5
necessário à obtenção da benesse alvitrada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator